Tribunal: TJPA
Processo: 0806566-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806566-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALESSANDRO DE ASSIS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 4ª VARA CRIMINAL ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. feminicídio. prisão em flagrante convertida em preventiva. paciente pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. VI do CP. alegações de irregularidades na prisão em flagrante, falta de fundamentação idônea do decreto prisional e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. reiteração de pedidos. inviabilidade. não conhecimento. alegado excesso de prazo da prisão cautelar.

inocorrência. ausência de desídia por parte do juízo coator. excepcionalidade diante do cenário atual de pandemia de covid 19, em que houve a necessidade de suspensão dos atos e prazos processuais. defesa que concorreu para a mora na tramitação dos autos. constrangimento ilegal não evidenciado. determinação, de ofício, para que os autos retornem à vara de origem com a máxima urgência, e o juízo
a quo
reavalie a custódia cautelar do coacto e aprecie o pleito de sua revogação, que se encontra pendente. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0810678-16.2019.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.

2.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

3.

Depreende-se dos autos que “
o paciente foi preso em flagrante, em 15.05.2018, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva em 16.05.2018, aquando da realização da audiência de custódia (...). O paciente foi denunciado, regularmente citado, e, após a realização de audiência de instrução e respectivas alegações finais, pronunciado em 04.10.2018. Na referida pronúncia, foi mantida a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos: Dada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do pronunciado, haja vista que desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, a qual já estava ao chão, impossibilitando sua defesa, mas mesmo assim o réu continuou com a ação. Ainda, segundo relatos, mesmo após desferir os golpes com faca o réu chutou a cabeça da vítima.

Quando foi preso em flagrante, o coacto já estava com malas prontas para fugir do distrito da culpa, o que demonstra sua intenção em furtar
-se da aplicação da lei penal, resultando em prejudicar a instrução
processual. “
No mais, consta nos autos que o acusado já responde a outro processo nesta Vara por também violência doméstica contra a mulher, o que reforça sua personalidade em agredir mulher em âmbito doméstico”.
A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito
,
julgado
, sob minha relatoria, no dia 26/02/2019, quando a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo
in totum
a sentença de pronúncia.

Inconformada, a
defesa interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado seguimento pela Douta Vice-Presidência desta Corte de Justiça, em 03/12/2019.

4.

Em que pese o alongamento na tramitação do feito, por ter permanecido tempo considerável na Secretaria Única da Unidade de Processamento Judicial Penal desta Eg. Corte, percebe-se que o processo já retomou o seu curso regular, de modo que retornará em breve à vara de origem para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular e pela Secretaria Única da Unidade de Processamento Judicial Penal desta Corte, que a demora para se realizar o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri não pode ser atribuída à autoridade coatora, tendo a própria defesa do acusado concorrido para tanto, vez que passou a interpor uma série de recursos, provocando um alongamento na sua tramitação e postergando, assim, o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri.

6.

Com efeito, não há que se falar em desídia do juízo inquinado coator, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

7.

Quanto à existência de pleito de revogação da prisão cautelar pendente de apreciação pelo juízo singular, verifica-se que o mesmo foi protocolado pela defesa, em 17/02/2020, e segundo informações prestadas, o juízo coator encaminhou-o a este Eg. Tribunal para apreciação, em 19/03/2020, considerando que os autos físicos se encontravam nesta segunda instância, em grau de recurso. Em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constata-se que de fato há a tramitação do referido pedido para a Secretaria, no sistema processual LIBRA, contudo, não consta o seu recebimento pelos servidores da referida unidade judiciária. Em que pese a tentativa de presteza do juízo singular para dar andamento ao feito, verifica-se que não foi a medida acertada uma vez que não pode o juízo
a quo
transferir a competência para apreciar o pleito de revogação da prisão preventiva a este Órgão
ad quem,
sob pena de incidir em evidente supressão de instância. Desse modo, imprescindível que o feito retorne o mais breve possível à Vara de origem para que o juízo competente aprecie o pedido, assim como reavalie a custódia preventiva, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do CPP.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

9.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo.
Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 10 setembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Ewertin Freitas Trindade em favor do paciente
ALESSANDRO DE ASSIS FERREIRA
, pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. VI do CP proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) irregularidade do flagrante, visto que o crime aconteceu no dia 13.05.2018, a prisão se deu somente 02 (dois) dias após a consumação do delito, quando os policiais adentram a casa da mãe do paciente sem qualquer mandado judicial; b) pedido de revogação da prisão pendente de apreciação, bem como não houve reavaliação da custódia preventiva, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do CPP; c) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; d) excesso de prazo da prisão, tendo em vista que se encontra preso desde o dia 13/05/2018 e ainda não foi julgado; e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requereu a concessão de liminar a fim de que seja expedido Alvará de Soltura.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
, sugerindo que esta Eg. Corte determine a apreciação imediata, pelo juízo coator, do pleito de revogação da custódia preventiva, com base no parágrafo único do art. 316 do CPP e a fim de evitar eventual supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que “
o paciente foi preso em flagrante, em 15.05.2018, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva em 16.05.2018, aquando da realização da audiência de custódia (...). O paciente foi denunciado, regularmente citado, e, após a realização de audiência de instrução e respectivas alegações finais, pronunciado em 04.10.2018 Na referida pronúncia, foi mantida a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos: Dada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do pronunciado, haja vista que desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, a qual já estava ao chão, impossibilitando sua defesa, mas mesmo assim o réu continuou com a ação. Ainda, segundo relatos, mesmo após desferir os golpes com faca o réu chutou a cabeça da vítima. Ainda, é de ressaltar que os relatos nos autos apontam que o acusado foi preso no outro dia após a prática do crime graças a ação policial e que esse já estava com malas prontas para fugir do distrito da culpa, o que demonstra sua intenção em furtar-se da aplicação da lei penal, resultando em prejudicar a instrução processual, sendo nesta fase processual a realização do Tribunal do Júri. No mais, consta nos autos que o acusado já responde a outro processo nesta Vara por também violência doméstica contra a mulher, o que reforça sua personalidade em agredir mulher em âmbito doméstico. A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia, estando atualmente os autos no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em grau recursal, cuja remessa ocorreu em 20.11.2018, razão pela qual o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo defesa neste juízo foi encaminhado ao tribunal em 19.03.2020, para apreciação”
. O Recurso em Sentido Estrito, distribuído sob minha relatoria, foi julgado e improvido, em 26/02/2019, à unanimidade pela 2ª Turma de Direito Penal. Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado seguimento, conforme decisão da Vice-Presidência desta Eg. Corte, datada de 03/12/2019. Atualmente os autos encontram-se na Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

No que concerne às alegações de
irregularidade do flagrante e ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, p
ercebe-se que se trata de reiteração de
pedidos, os quais já foram
analisados pelos membros desta Seção de Direito Penal, em 25/06/2020, nos autos do HC nº
0804093-79.2018.8.14.0000, cuja Ordem foi denegada, à unanimidade,

consoante Acórdão ID nº, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO DESCABIDA. IRREGULARIDADE FLAGRANCIAL E CONSEQUENTE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. NSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O excesso de prazo alegado afigura-se absolutamente insubsistente, encontrando-se o feito em regular andamento, não havendo que se falar em qualquer tipo de mora processual.

2. Quanto à suposta irregularidade flagrancial e consequente anulação da ação penal, tem-se pela impossibilidade da análise de tal argumento, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus, portanto. Ademais, apenas à guisa de argumentação, informa a autoridade coatora que a prisão do réu se deu após dois dias diligências policiais ininterruptas, de modo que, ao menos em uma análise perfunctória, não há que se falar em irregularidade da prisão em flagrante.

3. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e motivos legais para a decretação da custódia preventiva do paciente, quando presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
, pela natureza do crime em tela e pela reiteração delitiva – e para a correta aplicação da lei penal – visto que o réu fugiu após o crime e somente foi preso dois dias depois.

4. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais

como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas

cautelares.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora”.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Quanto ao alegado
excesso de prazo da prisão preventiva
, verifica-se que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Cumpre fazer um breve histórico acerca do andamento processual da ação penal objeto do presente
mandamus
:

·

o paciente foi preso em flagrante, em 15.05.2018, e teve a sua prisão convertida em preventiva no dia 16.05.2018;

·

a denúncia foi oferecida e devidamente recebida pelo Juiz
a quo
, em 05.06.2018;

·

O coacto foi pronunciado, em 04.10.2018, ocasião em que foi mantida a sua custódia cautelar;

·

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia, sendo os autos remetidos a este Eg. Tribunal de Justiça, em 20.11.2018, para o devido processamento e julgamento;

·

O Recurso em Sentido Estrito foi julgado, sob minha relatoria, no dia 26/02/2019, quando a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo
in totum
a sentença de pronúncia em desfavor do paciente;

·

A defesa, por sua vez, interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado seguimento pela Douta Vice-Presidência desta Corte de Justiça, em 03/12/2019;

·

Os autos permanecem desde então na Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal, aguardando a intimação do Ministério Público acerca do
decisum
e posterior certificação de eventual trânsito em julgado;

·

Conforme certidão circunstanciada, em anexo, exarada pela Diretora de Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal desta Corte, em 08/09/2020: “
o lapso temporal ocorrido entre o decurso de prazo (após publicação de decisão referente ao Recurso Especial) e esta certificação, tenho a informar acerca da permanência em secretaria (antes da remessa ao Órgão Ministerial e posterior/eventual trânsito em julgado da decisão denegatoria de RESP em comento), que rogo escusas pela relativa demora à remessa ao Ministério Público (após decorrido prazo Réu-Recorrente via Advogado), condiciono o grande volume de processos a encargo desta Unidade recebidos ao retorno do recesso judiciário, bem como atraso no procedimento de remessa ao custos legis para ciência, também menciono o expediente presencial suspenso nos termos da Portaria Conjunta n° 005/2020 e alterações, (observado o contexto de pandemia pela COVID-19), e Portaria Conjunta n° 15/2020, artigo 16, § único (referente também a expediente presencial que estava suspenso). o que se encontra retomado em 06.07.2020 de forma gradual, no que informo grande parte dos servidores de secretaria fazerem parte do grupo de risco e ainda não houve retorno destes ao labor presencial, o que tem diferenciado' andamento de processos físicos na Unidade no referido contexto pandêmico ora vivenciado
;

CERTIFICO, por fim, que ante solicitação do Exmo. Relator do Recurso em Sentido Estrito, movimento-me a lavrar certificação atualizada, diante da remessa ao Órgão Ministerial conforme inicialmente mencionado”
.

Dessa forma, restou evidenciado que os autos aguardaram na Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal desta Corte o seu encaminhamento ao Órgão Ministerial para intimação acerca da decisão que negou seguimento ao RESE, no período de 04/12/2019 até 08/09/2020, quando foram encaminhados ao
Parquet
.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular e pela Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal, que a demora para se realizar o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri não pode ser atribuída à autoridade coatora, tendo a própria defesa do acusado concorrido para tanto, vez que passou a interpor uma série de recursos, provocando um alongamento na sua tramitação e postergando, assim, o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, entendo que somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pelo impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

Quanto à existência de pleito de revogação da prisão cautelar pendente de apreciação pelo juízo singular, verifica-se que o mesmo foi protocolado pela defesa, em 17/02/2020, e segundo informações prestadas, o juízo coator encaminhou-o a este Eg. Tribunal para apreciação, em 19/03/2020, considerando que os autos físicos se encontravam nesta segunda instância, em grau de recurso.

Em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constata-se que de fato há a tramitação do referido pedido para a Secretaria, no sistema processual LIBRA, contudo, não consta o seu recebimento pelos servidores da referida unidade judiciária. Em que pese a tentativa de presteza do juízo singular para dar andamento ao feito, verifica-se que não foi a medida acertada uma vez que não pode o juízo
a quo
transferir a competência para apreciar o pleito de revogação da prisão preventiva a este Órgão
ad quem,
sob pena de incidir em evidente supressão de instância. Desse modo, imprescindível que o feito retorne o mais breve possível à Vara de origem para que o juízo competente aprecie o pedido, assim como reavalie a custódia preventiva, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente da Ordem impetrada e, nesta parte, denego-a, tudo nos termos da fundamentação. Determino, de ofício, que o juízo coator reavalie a custódia do paciente, nos termos do art. 316, § único do CPP, e aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva, sob pena de supressão de instância. Oficie-se, para tanto, a Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal desta Corte para que providencie o retorno dos autos à Vara de origem, após as providências processuais cabíveis, com a máxima urgência.

É o meu voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/09/2020